Tribunal: STF
Processo: RE 336312
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Entidade fechada de
previdência social. Imunidade tributária.
        - O Plenário desta Corte, ao concluir o julgamento do RE
202.700, relator o eminente Ministro Maurício Corrêa, decidiu que,
em face da atual Constituição, não se pode confundir instituição
assistencial com entidade fechada de previdência privada, de gênese
contratual e que só confere benefícios aos seus filiados desde que
eles recolham as contribuições pactuadas, pois entidade assim
constituída não possui o caráter de universalidade que tem a
assistência social oficial, daí se extraindo que os serviços por ela
realizados não podem ser entendidos como sendo de assistência social
em sentido estrito, em cooperação com o Poder Público; e, em assim
sendo, a entidade fechada de previdência privada com tais
características não goza da imunidade tributária prevista no artigo
150, VI, "c", da Carta Magna.
        - Esse precedente se aplica ao caso presente, em que o
recorrido é entidade fechada de previdência privada com receita
oriunda também das contribuições mensais de seus associados que só
terão direito aos seus benefícios se as recolherem.
        - O acórdão recorrido, portanto, divergiu da orientação
firmada por esta Corte.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.